Tribunal: TJMT
Processo: 1068548-40.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1068548-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO TADEU RAYEL - CPF: 777.609.568-00 (RECORRENTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER - CPF: 997.709.621-04 (RECORRIDO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS registrado(a) civilmente como JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 010.152.641-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1068548-40.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1068548-40.2024.8.11.0001

Recorrente:
Carlos Eduardo Tadeu Rayel

Recorrido:
Abílio Jacques Brunini Moumer

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE OFENSAS EM ENTREVISTA POLÍTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de supostas ofensas proferidas pelo recorrido em entrevista política veiculada em canal de mídia digital. O autor alegou que o requerido, então candidato ao cargo de prefeito, mencionou seu nome de forma pejorativa, imputando-lhe a prática de condutas difamatórias em campanhas políticas anteriores. A sentença rejeitou o pedido ante a ausência de prova de que a referência feita na entrevista dizia respeito de forma inequívoca ao autor, bem como pela inexistência de comprovação de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as declarações proferidas em entrevista política configuram ato ilícito passível de indenização por danos morais, diante da ausência de prova de ofensa direta à honra e à imagem do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por dano moral exige a comprovação cumulativa de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, conforme artigos 186 e 927 do Código Civil, sendo ônus da parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito (CPC, artigo 373, I).

4.

As declarações proferidas pelo recorrido, ainda que críticas, não ultrapassam os limites do exercício regular da liberdade de expressão no contexto político e não configuram ofensa pessoal direta à honra do autor.

5.

Não há comprovação nos autos de que a menção ao nome "Rael" se refere inequivocamente ao autor, cujo nome é "Carlos Eduardo Tadeu Rayel", tampouco se verifica qualquer repercussão negativa objetiva ou dano efetivo à sua imagem.

6.

A mera insatisfação ou desconforto com menção indireta em entrevista política não enseja, por si só, o dever de indenizar, por se tratar de mero aborrecimento sem repercussão jurídica relevante.

7.

A aplicação da revelia não dispensa a análise da verossimilhança das alegações, especialmente quando ausente prova mínima de dano ou ofensa.

8.

É válida a citação efetuada em condomínio com controle de acesso, nos termos do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, quando não há recusa do recebimento.

9.

No âmbito dos Juizados Especiais, não é cabível reabertura de prazo para apresentação de contrarrazões com fundamento na retirada de pauta de processo regularmente pautado, especialmente em caso de revelia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A caracterização do dano moral exige prova inequívoca de ofensa direta à honra ou imagem da parte autora, bem como do nexo causal entre a conduta do réu e o prejuízo alegado.

2.

Menções genéricas ou indeterminadas em discurso político não configuram, por si só, violação à honra, sendo necessário demonstrar a referência inequívoca à pessoa ofendida.

3.

A ausência de prova do dano e da identificação inequívoca do ofendido afasta o dever de indenizar por danos morais.

4.

A revelia não exime o autor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, artigos 186, 403 e 927; Código de Processo Civil, artigos 248, § 4o, e 373, I; Lei 9.099/95, artigos 20 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1027313-80.2018.8.11.0041, juiz relator Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/09/2023; TJMT, Apelação Cível n. 0000424-95.2011.8.11.0027, juiz relator Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 23/02/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1068548-40.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1068548-40.2024.8.11.0001

Recorrente:
Carlos Eduardo Tadeu Rayel

Recorrido:
Abílio Jacques Brunini Moumer

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Carlos Eduardo Tadeu Rayel
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Sentença
(Id. 286711360)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial por ausência de provas.

Recurso Cível Inominado
(Id. 197444202): defende a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1068548-40.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1068548-40.2024.8.11.0001

Recorrente:
Carlos Eduardo Tadeu Rayel

Recorrido:
Abílio Jacques Brunini Moumer

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Cuida-se de recurso interposto pelo autor ante a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, em razão de suposta ofensa à sua honra e imagem.

Da narrativa inicial, o autor alega que, em 22/08/2024, o recorrido, então candidato ao cargo de prefeito de Cuiabá/MT, durante entrevista concedida ao Podcast Política & Política, transmitido pelo canal TV Única no YouTube, proferiu declarações supostamente ofensivas à sua pessoa, imputando-lhe, em tese, a prática dos crimes de calúnia e difamação, com reflexos negativos em sua reputação pessoal e profissional.

Como meio probatório, juntou aos autos, do Id. 286711351, apenas um trecho da mencionada entrevista.

Por sua vez, o recorrido deixou de comparecer à audiência de conciliação e não apresentou contestação, motivo pelo qual foram aplicados os efeitos da revelia, nos termos artigo 20 da Lei no 9.099/95 e artigo 344 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, no que se refere à manifestação apresentada pelo recorrido, por meio da petição sob Id. 292224876, na qual requer a retirada do processo pautado para reabertura do prazo destinado à apresentação de contrarrazões, sob o fundamento de não ter sido devidamente citado, cabe esclarecer que, nos termos do artigo 248, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil, “
nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, é válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, salvo se este recusar expressamente o recebimento por ausência do destinatário, o que não ocorreu nos autos”
.

Ademais, consta do sistema pje, no registro de acesso por terceiros, que o patrono constituído pelo requerido teve ciência inequívoca dos autos desde 17 de outubro de 2024, mesma data em que foi certificada a citação frutífera.

Quanto ao pedido de reabertura de prazo, destaca-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, não é admissível a retirada de processo devidamente pautado com o objetivo de reabrir prazo processual, especialmente quando o requerido encontra-se revel, embora regularmente citado.

Outrossim, não há que se falar em prejuízo, uma vez que o recurso da parte contraria não será provido.

Isso porque, da análise do vídeo acostado aos autos, não se verifica que as declarações tenham efetivamente ofendido a honra e a imagem, encargo probatório que lhe incumbia, conforme dispõe o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, e do qual não se desincumbiu.

Vejamos o trecho destacado:

(...)

“Eu avisei, olha, se escolher o Emanuel de novo, nós vamos ter problemas. Só que o bom marqueteiro do Emanuel e as minhas falhas acabaram contribuindo para que a gente não alcançasse o sucesso em 2020.

Só que hoje é outro momento. Eu espero que o povo não caia nas armadilhas, nas marketings dos bons marqueteiros, até porque um dos caras que estavam com o Emanuel fazendo aqueles fake news, aquelas produções de matérias negativas daquela época em 2020,
também está na campanha do Botelho hoje, que é o Rael, é um marqueteiro que vem desde Silval Barbosa, teve com Emanuel em 2020, e agora está com Botelho
no grupo deles ajudando nessa estratégia de marketing. [sic]"

Com efeito, o conteúdo apresentado não evidencia ofensa direta à pessoa do autor, eis que a menção feita se refere a “Rael” e não há, nos autos, comprovação inequívoca de que tal referência diga respeito ao autor, cujo nome é Carlos Eduardo Tadeu Rayel.

Ademais, a fala do recorrido apenas menciona as estratégias utilizadas pelos marqueteiros dos adversários políticos, situação que não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, sendo, por si só, incapaz de ensejar indenização por danos morais.

Denota-se, portanto, que o autor não logrou demonstrar o alegado prejuízo à sua imagem, tampouco comprovou eventual repercussão negativa perante terceiros. Assim, não tendo o recorrente comprovado o suposto dano à sua honra, não há que se falar em indenização por danos morais.

A responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, conforme estabelece o ordenamento jurídico pátrio, assenta-se no tripé composto pelo dano à vítima, pela culpa do agente e pelo nexo causal entre a lesão e a conduta ilícita, nos termos do artigo 186 do Código Civil.

O direito brasileiro adota a teoria do dano direto e imediato, também conhecida como teoria da interrupção do nexo causal (artigo 403 do Código Civil), segundo a qual deve haver uma relação direta e imediata entre a causa e o evento danoso para que se configure o dever de indenizar.

Ademais, a responsabilidade indenizatória, conforme disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a presença de três pressupostos essenciais: dano, culpa e nexo causal entre a conduta do agente e o evento danoso. A ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de reparação, inexistindo, no caso concreto, comprovação mínima das alegações atribuídas ao recorrido.

Nesse contexto, incumbia ao lesado provar que o dano por ele experimentado decorreu, de forma direta e imediata, da suposta injúria perpetrada.

A propósito, colacionam-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENSAGENS OFENSIVAS EM GRUPO DE WHATSAPP – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE –
NÃO EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DA CRÍTICA E DA DIVERGÊNCIA – VIOLAÇÃO À HONRA E INTEGRIDADE NÃO CONFIGURADA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO
– AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO OBJETIVA DE ATO CRIMINOSO - REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1027313-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDICAÇÃO DE SUPOSTO CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DOS AUTORES NÃO COMPROVADOS
– DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Para haver juízo condenatório é necessária prova inequívoca dos fatos, pois incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo do direito afirmado.
Situação dos autos em que o contexto probatório não se mostra suficiente a efeito de firmar juízo condenatório, diante da ausência de comprovação dos fatos jurídicos de injúria, calúnia, difamação ou atuação com abuso de direito pelo demandado a amparar a pretensão inicia
l. (N.U 0000424-95.2011.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)”

Portanto, não há que se falar em responsabilização quando inexistentes a comprovação do dano e o nexo de causalidade, afastando-se, assim, o dever de reparação, seja moral ou material.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base
de 15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025